Tribunal: TJES
Processo: 5007139-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA.
DESEMPREGO DURANTE O TRÂMITE RECURSAL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, intimando a agravante para pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, conforme o art. 98 do CPC, considerando a documentação apresentada e a assistência pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da Gratuidade da Justiça, conforme o art. 98 do CPC, depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do benefício somente quando houver elementos que demonstrem a ausência de miserabilidade, devendo tais elementos ser claramente explicitados.

No caso, a agravante apresentou documentos que comprovam sua renda modesta e, posteriormente, rescisão do contrato de trabalho, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme tal condição.

O fato de a agravante estar assistida pela Defensoria Pública reforça a presunção de sua incapacidade financeira, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos claros e objetivos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

A assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, autorizando a concessão da Gratuidade da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.404.526/SE, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.08.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000208-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJ 25.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007139-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARLIENE PIRES FAGUNDES

AGRAVADO: APARECIDA PIRES FAGUNDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
DESEMPREGO DURANTE O TRÂMITE RECURSAL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, intimando a agravante para pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, conforme o art. 98 do CPC, considerando a documentação apresentada e a assistência pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da Gratuidade da Justiça, conforme o art. 98 do CPC, depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do benefício somente quando houver elementos que demonstrem a ausência de miserabilidade, devendo tais elementos ser claramente explicitados.

No caso, a agravante apresentou documentos que comprovam sua renda modesta e, posteriormente, rescisão do contrato de trabalho, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme tal condição.

O fato de a agravante estar assistida pela Defensoria Pública reforça a presunção de sua incapacidade financeira, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos claros e objetivos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

A assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, autorizando a concessão da Gratuidade da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.404.526/SE, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.08.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000208-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJ 25.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
KARLIENE PIRES FAGUNDES
,
assistida pela Defensoria Pública Estadual,

contra a
r. decisão “a quo” (ID. n. 8542824) que
in
deferiu
o
seu
pleito de
concessão do benefício da Gratuidade da Justiça,

intimando-a para o pagamento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da sua distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

Em suas
razões recursais,
a

a
gravante
aduz
, em suma, que “os documentos que foram juntados
pela advogada que patrocinava a agravante e, posteriormente, os documentos juntados pela Defensoria
Pública, comprovam a situação de miserabilidade e hipossuficiência da Agravante, uma vez que é possível
concluir que atualmente ela exerce trabalho formal, pelo qual recebe o valor mensal de R$ 1782,30, valor este
pouco acima do salário mínimo, bem como não declara imposto de renda.
”

Em petição de ID. n. 8765710, a Defensoria Pública Estadual juntou aviso prévio
do
empregador
à
agravante, informando-lhe a rescisão do contrato de trabalho.

C
om fulcro nessas afirmações,
a

a
gravante
pede
a concessão
a concessão da
Justiça Gratuita, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil
.

No ID. n. 8801166, foi concedida a tutela antecipada à agravante.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise de concessão do beneplácito da Gratuidade da Justiça.

Relativamente à
concessão d
o beneplácito da
Gratuidade da Justiça
,
observa-se que
o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O pedido de Gratuidade da Justiça somente pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

C
onsoante
a jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça
apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Na hipótese
dos autos,
o indeferimento da benesse requerida em 1º Grau de Jurisdição
consubstanciou-se no
seguinte fundamento: “não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada”.

Ocorre que, diferentemente da conclusão levada a efeito pelo Juízo a quo,
a agravante, que

está
assistida pela Defensoria Pública Estadual
neste processo
, circunstância que reforça a
presunção
de sua hipossuficiência financeira,

juntou
declaração de hipossuficiência econômica
e

aviso prévio
do
empregador
à
agravante
,
informando-lhe a
rescisão do seu contrato de trabalho,
na qual exercia a função de
faturista,
recebendo mensalmente o salário de R$ 1782,30
.

Diante dessas circunstâncias, u
ma vez
reconhecida
a
real
impossibilidade de custear
os valores inerentes à
causa, em
detrimento de sua sobrevivência
, o benefício deve
rá
ser concedido à parte.
A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. – O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.
2. – A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. 3. – A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível e até salutar a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo Magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo.

No processo originário
, como visto, não havia – tampouco fora explicitado pelo Juízo a quo – o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre a declaração
de hipossuficiência financeira
d
a parte
agravante.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pel
a
agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem,
minimamente
, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a Gratuidade da Justiça postulada na ação judicial de origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar
,

para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
d
a
agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a Gratuidade da Justiça em favor da agravante.

Acompanho o voto de relatoria.